Tribunal: STF
Processo: HC 125139
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
ementa: Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus prejudicado. Homicídio qualificado. Excesso de prazo. 



    1. O julgamento monocrático do habeas corpus pelo Ministro Relator, na linha da jurisprudência da Corte, não viola o princípio da colegialidade. Precedentes. 



    2. A superveniência da sentença de pronúncia que mantém a prisão cautelar prejudica a análise da ordem de prisão anterior. Precedentes.



    3.  As peculiaridades do caso concreto evidenciam que o excesso de prazo da prisão preventiva (quase cinco anos) não pode ser imputado exclusivamente à defesa do paciente. Hipótese em que três sessões do júri foram adiadas pelo não comparecimento do órgão acusatório. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício.